Tribunal: TJES
Processo: 5001479-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS
.

1.
A CDA nº 901/2016 menciona expressamente a origem e o fundamento legal do débito, bem como o valor convertido, a multa aplicável e os juros incidentes, logo, não há que se falar em violação ao artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, §5º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80.

2.
A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA que ampara a execução fiscal embargada, vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos.

3.
A conduta da empresa impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, porque não é possível aferir se houve mácula no procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença ID 4882558, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que rejeitou os pedidos formulados pela empresa nos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITORIA,
tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4882561, em resumo, a apelante alega que:
(I)

“
o
Município de Vitória/ES
executa suposto título executivo no valor de R$ 97.386,48, sem, contudo, sequer esclarecer a origem do débito, limitando-se a acostar mera
Certidão de Dívida Ativa
, sob o nº 2319/2020, evidentemente carente das necessárias informações, em flagrante violação ao requisito previsto no art. 2º, § 5º, III e VI da Lei 6.830/80
(...) Portanto, na situação dos autos, a Exequente deixou de cumprir os requisitos essenciais à propositura de Ação de Execução Fiscal previstos no art. 2º, § 5º, III e VI da Lei 6.830/80 e arts. 319, VI e 320 do CPC, razão pela qual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC.
”
(pg. 03/04);
(II)
“esquece-se de considerar que existem, em nosso ordenamento pátrio, princípios basilares que, por certo, não foram abolidos frente ao Código de Defesa do Consumidor, posto que, antes da vulnerabilidade do consumidor, há toda uma ordem jurídica que não pode ser desrespeitada sob o argumento de que há a necessidade de se proteger o consumidor que, com grande propriedade e com base num interesse de equiparação contratual, fora agasalhado com o advento da Lei e
m questão,
entre outras, a qual por certo não veio afrontar os demais preceitos e princípios existentes. Entendimento diverso irá ocasionar enriquecimento ilícito, prática essa vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme prevê o artigo 884 do Código Civil.”
(pg. 03/04);
(III)

“Quanto ao argumento presente na Sentença recorrida de que esta
a
pelante não demonstrou os óbices enfrentados para acessar os autos do processo administrativo, refuta-se veemente tal exigência feita pelo Juízo a quo, que forçaria a Recorrente a produzir prova de fato negativo, algo absurdo e não acolhido pelo Direito.”
(pg. 05);
(V)

“a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos, tal como invocado pelo decisum, não pode ser fundamento para a imposição de multa tão desarrazoada, pois mesmo tal presunção não tem o condão de afastar a razoabilidade e a proporcionalidade no momento de fixar o valor da sanção, sob pena se gerar distorção de difícil correção.”
(pg. 05);
(VI)
o auto de infração não merece subsistir, em razão da incompetência do Procon para imposição da penalidade, ante a ausência de repercussão coletiva.

Postas estas premissas, em que pese o inconformismo da embargante/apelante, a CDA nº 2319/2020 (pgs. 05/06 do evento 4882544), que ampara a execução fiscal de nº 5013129-81.2021.8.08.0024, não viola os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e, tampouco afronta o artigo 2º, §5º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80, uma vez que menciona expressamente a origem do débito.

A CDA cita que o termo de inscrição nº 48921/2019 decorre de auto de infração lavrado por secretaria da municipalidade embargada/apelada no bojo de processo administrativo nº 605/2013, que tramitou no Procon Municipal, e que teve como fundamento a afronta ao art. 39, IV da Lei 8.078 de 1990.

Salienta-se, ademais, que a CDA, além da origem e fundamento do débito, discrimina o valor convertido, a multa e os juros incidentes, portanto, não constato qualquer mácula capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do título (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CDA. INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. RETORNO DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS VAZIOS. BEM QUE NÃO CARACTERIZA MERCADORIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No que tange à alegação de nulidade da CDA pelo não preenchimento dos requisitos legais, mais especificamente a origem e a natureza do débito, tem-se que, diversamente do exposto pelo juízo a quo, não há que se falar em nulidade, ante a inocorrência de qualquer prejuízo à executada. 2. Da análise da CDA acostada aos autos, verifica-se a menção expressa aos dispositivos legais que ensejaram a constituição do débito. Em que pese não constar da certidão a narrativa dos fatos que culminaram na aplicação da multa, são mencionados os números do auto de infração e do processo administrativo que embasaram a CDA.
3. Conforme cópias juntadas aos autos, observa-se que a apelada participou ativamente de todo o processo administrativo, apresentando impugnação e recurso, sendo que seus pedidos foram inclusive parcialmente acolhidos conforme decisão que afastou a cobrança do ICMS, mas manteve a multa. 4.Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJ/ES, reconhece a ausência de nulidade da CDA nos casos em que não houve violação à ampla defesa e contraditório, ante a participação efetiva do executado no processo administrativo indicado na certidão, sem qualquer tipo de prejuízo. 5. A apelada foi autuada pelo recebimento de botijões de gás e cilindros vazios, acompanhados de recibos fiscais inidôneos. Nos termos do art. 7º, §3º, XI, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, faz-se necessário que o bem estocado, depositado ou - no caso dos autos - recebido, se enquadre no conceito de mercadoria para que seja exigido o acompanhamento de nota fiscal, sob pena de imposição da multa prevista. 6. No caso em comento, resta incontroverso que os bens recebidos pela apelada se tratavam de botijões e cilindros de gás vazios, em operação de retorno, ou seja, verdadeiro ativo imobilizado da empresa, meio necessário à comercialização da mercadoria, mas não mercadoria em si. 7. Evidente, no entanto, que, ausente a caracterização de mercadoria, não há que se falar na cominação da multa do art. 7º, §3º, XI, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, visto a inocorrência do fato gerador, posto que o referido dispositivo prevê a cominação da multa apenas nos casos de recebimento de mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo, e não de qualquer bem móvel não submetido à mercancia. 8. Ausente, pois o recebimento/estoque/depósito de mercadoria, ante a inexistência de circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercância, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, não caracteriza-se a hipótese do art. 7º, §3º, XI, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e, assim, com acerto agiu o juízo de piso ao reconhecer a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da CDA. 9. Recurso improvido. (TJES; AC 0011981-38.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/07/2021; DJES 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. CONTRIBUINTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO VALOR DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O FATO GERADOR E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 118/2005. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTE DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1) Quanto à alegação de suposta falta de oportunidade de defesa no processo administrativo, não há como deixar de reconhecer que o devedor foi devidamente notificado do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa, conforme AR dirigido ao endereço cadastrado perante o município. 2
) Trata-se, na espécie, de tributo sujeito a lançamento por homologação não recolhido, hipótese que atrai a competência da autoridade fiscal para proceder o lançamento de ofício, com a notificação do contribuinte.
3) Todos os requisitos legais exigidos à validade da CDA encontram presentes, porquanto perfeitamente possível de se identificar a origem e natureza do crédito por ausência de recolhimento de ISS fixo, alvará de licenciamento de localização e funcionamento, taxa de publicidade, taxa de expediente, juros e multa, com embasamento legal devidamente discriminado em campo específico. Outrossim, é mencionado o nome do devedor, o valor originário da dívida e discriminada, inclusive, a incidência das multas e dos juros, com especificação do fundamento legal.
4) No que concerne à prescrição do crédito tributário, o STJ definiu, em sede de julgamento de recursos repetitivos, que embora a alteração trazida pela LC 118/2005 ao art. 174, I, do CTN, tenha aplicabilidade imediata, o despacho que determina a citação deve ser posterior a sua vigência, sob pena de indevida retroação da Lei nova. 5) No caso vertente, entre os lançamentos dos créditos tributários ocorridos em janeiro de 1998 e em janeiro de 1999 e o ajuizamento da ação executiva (15/12/2004) transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, mantendo-se, assim, o reconhecimento da prescrição quanto a esses créditos tributários. 6) Acerca da multa punitiva que incidiu em 30% sobre os valores originais dos débitos lançados na CDA, vislumbro que não superam o valor do tributo, não se mostrando, assim, desproporcionais, já que, quanto ao valor máximo das referidas rubricas, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (STF, ARE n. º 1058987 AGR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 01/12/2017, DJ 15/12/2017). 7) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0007338-57.2013.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

No que diz respeito ao fato de ter o magistrado consignado que cabia a apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, a despeito de sua irresignação, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte o posicionamento de que
incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA,
vide os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DIANTE DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Verifica-se que a decisão agravada acompanhou a jurisprudência pacífica desta Corte de que, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabe ao contribuinte ilidi-la, inclusive com a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
2. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluiu que a CDA reveste-se dos seus requisitos legais, de modo que não há como alterar tal conclusão sem rever matéria fático-probatória. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.420.860; Proc. 2018/0342057-8; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 17/02/2020; DJE 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O ônus da prova da nulidade do processo administrativo, no caso em análise, é dos ora apelantes e não do ente público, tanto assim que o artigo 41 da Lei nº 6.830/80 garante a extração de cópias dos processos administrativos. 2 - A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pelos apelantes seria a juntada do processo administrativo no qual alegam não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na formação da CDA. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser ônus do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal.
3 - No tocante à multa, levando-se em consideração o montante cobrado a título de sanção, está a multa em acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual possui caráter confiscatório as multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo devido. 4 - O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, o que não ocorre no caso dos autos. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0004372-67.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021)

Não se trata de impor ao embargante a produção de prova negativa, como argumentou, mas de trazer aos autos a prova constitutiva em si, do direito que alega possuir, de modo que não o tendo feito, é inafastável a conclusão do magistrado de singela instância.

Ultrapassados estes pontos, saliento que o Procon detém legitimidade para impor multa, nos ditames do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II
–
Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Nesta hipótese, constata-se, como sobredito, que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC) de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, que ampara a execução fiscal,
uma vez que não foi produzida nenhuma prova nos autos
.

A apelante limitou-se a alegar genericamente tanto na exordial quanto nas razões recursais que a sanção foi aplicada de maneira indevida, porém, inexiste amparo probatório para lastrear essa afirmação.

Nesse contexto, restou impossibilitada a apreciação de mácula na multa do Procon por conta da absoluta ausência de produção probatória, haja vista que não é possível aferir a violação aos parâmetros legais.

Impende destacar que é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nos embargos à execução que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO COM RELAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DADOS PARA AFERIR A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. FUNDAMENTAL JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO EXECUTADO. ÔNUS NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para elidir a presunção relativa de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa (art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF, e art. 204 do CTN), é imprescindível que a parte comprove os fatos que, em tese, poderiam desconstituir o título executivo, o que não ocorreu no caso. 2) É ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.
3) O exame da proporcionalidade e razoabilidade da pena de multa imposta pelo PROCON ao fornecedor passa pela avaliação da gravidade da prática abusiva, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o referido ato e a condição econômica do infrator, em consonância com os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Se o embargante não colaciona à ação autônoma dos embargos à execução fiscal cópias da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo no qual foi aplicada a multa pelo PROCON que gerou o título executivo, resta inviável a aferição do excesso de execução em relação à sanção pecuniária imposta.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200074969, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON EXORBITÂNCIA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ESTABELECIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A ora apelante se limita a argumentar a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, sem, contudo, apresentar elementos concretos de sua irresignação e sem ter sequer trazido aos autos a cópia do processo administrativo que culminou na sanção ora combatida. 2. Sem a possibilidade de análise do processo administrativo é certo que se deve presumir a legalidade do procedimento administrativo ora impugnado.
3. A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pela apelante seria a juntada do processo administrativo no qual esta alega não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na aplicação da multa derivada de reclamação de consumidor por vício no produto adquirido. 4. Em que pese a possibilidade do Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.
5. Recurso improvido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005039, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, destaco que a empresa recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso
3
.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e que não configura r
eformatio in pejus
a sua fixação em grau recursal, fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já considerado neste percentual os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §2º e 11 do diploma processual.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR